Tribunal: TJSP
Processo: 2025867-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a continuidade de leilão de imóvel. O agravante busca a suspensão de medidas constritivas sobre o bem até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel

Ementa:

Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a continuidade de leilão de imóvel. O agravante busca a suspensão de medidas constritivas sobre o bem até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel objeto do leilão até o julgamento dos Embargos de Terceiro. A alegação de que o imóvel foi cedido ao agravante para quitação de empréstimo não foi comprovada, não havendo registro na matrícula do imóvel ou documentos que sustentem a transferência de valores. A cessão do imóvel ocorreu após a penhora, indicando possível simulação para evitar o pagamento da dívida, considerando o conhecimento do agravante sobre as demandas contra a alienante. Efeito suspensivo revogado. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.